Tribunal: TJMT
Processo: 1016268-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016268-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - CPF: 708.789.601-63 (ADVOGADO), CARLOS RODRIGUES GALHA - CPF: 881.986.181-04 (PACIENTE), HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - CPF: 708.789.601-63 (IMPETRANTE), Juízo da Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - CPF: 708.789.601-63 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS GALHA - CPF: 696.645.011-15 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE COLOCAÇÃO DO PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR – BENEFICIÁRIO HIPERTENSO – ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PERTINÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA O PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE PROLAÇÃO DA DECISÃO NO PRAZO DE 24 HORAS –
RATIFICAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA DE OFÍCIO
– AVENTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DO CLAUSTRO NO ATUAL CONTEXTO PANDÊMICO – IMPERTINÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – BENEFICIÁRIO QUE NÃO APRESENTA DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE COVID-19 – TRATAMENTO PRECOCE DEVIDAMENTE PRESTADO – ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO – NÃO DEMONSTRADO O AGRAVAMENTO DE SUA ATUAL CONDIÇÃO DE SAÚDE PELO RISCO DE CONTÁGIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. Verificada a injustificada delonga na apreciação do pleito de concessão de prisão domiciliar pelo juízo da execução penal, impõe-se a ratificação da tutela de urgência concedida de ofício, tão somente em ordem a assegurar ao paciente a prestação jurisdicional em prazo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF).

2. O risco acarretado pela propagação da Covid-19 não é fundamento hábil a autorizar a automática concessão do cumprimento da reprimenda, no âmbito domiciliar, à pessoa hipertensa, sobretudo quando verificado o regime prisional aplicado (fechado), o tratamento precocemente fornecido pela unidade prisional, a adoção de medidas preventivas à propagação do
coronavírus
pela administração penitenciária, e a não demonstração de que sua atual condição de saúde possa ser agravada pelo risco de contágio.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, impetrado em favor de
Luiz Carlos Galha
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em razão da delonga para apreciação do pleito de concessão de prisão domiciliar formulado no bojo do processo executivo de pena n. 0008197-94.2010.8.11.0006.

Aduz o impetrante que o paciente é portador de doença crônica – hipertensão arterial –, contexto apto a revelar que
“o reeducando é pessoa considerada de grupo de risco quanto à contaminação pelo vírus Covid-19, devido sua saúde debilitada”
(id. 52996967).

Relata que, além da patologia que acomete o beneficiário, resta comprovado pelo Relatório da unidade ambulatorial da Cadeia Pública de Cáceres que Luiz Carlos Galha
“manteve contato com outro reeducando infectado com o vírus”
(id. 52996967).

Exprime que, a despeito da grave situação retratada, o feito permanece concluso para decisão há mais de 20 (vinte) dias.

Explana que a autoridade coatora vem negligenciando a análise do pedido, em notório excesso de prazo, de modo que a manutenção do apenado em regime fechado afigura-se manifestamente ilegal, ante o patente risco de contaminação pelo coronavírus (Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça).

Quanto ao tratamento médico fornecido e às condições estruturais do estabelecimento prisional em que o beneficiário está recluso, esclarece que
“o tratamento de saúde aos reeducandos e réus presos na unidade prisional desta urbe é, lamentavelmente, bastante precário e, como se sabe, a cadeia encontra-se com a capacidade máxima extrapolada o que são fatores preocupantes para uma eventual disseminação/proliferação da mencionada doença”
(id. 52996967).

Nessa linha, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja deferida a prisão domiciliar ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido, porém, de ofício, foi concedida ordem a fim de determinar ao juízo
a quo
a análise do pedido de concessão de prisão domiciliar formulado por
Luiz Carlos Galha
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas (id. 53177976).

Informes devidamente subscritos (id. 53532474).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

De início, no que se refere à delonga na apreciação do pleito de concessão de prisão domiciliar pelo juízo da execução penal, tem-se que, ante a configuração de excesso de prazo à devida análise, impõe-se a
ratificação da tutela de urgência concedida de ofício
, tão somente em ordem a assegurar ao paciente a prestação jurisdicional em prazo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF).

De outro lado, no que concerne à pretendida colocação do paciente em prisão domiciliar, após detido exame dos elementos de convicção existentes, não se constata o constrangimento ilegal apontado na inicial, de modo que se faz impositiva a
denegação
da ordem no particular.

Com efeito, vê-se que os documentos carreados não evidenciam que o beneficiário se encontra nas hipóteses permissivas de concessão da prisão domiciliar.

Extrai-se dos informes prestados que o paciente foi
“condenado como incurso no Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 800 dias-multa (guia 3566-62.2011.8.11.0042), Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 36 (trinta e seis) anos, 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e Art. 35, da Lei no 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão (guia 5626-78.2009.4.03.6106)”
(id. 53532474).

Depreende-se que, em 22.07.2020, a defesa do beneficiário pugnou pela concessão da prisão domiciliar com fulcro no mesmo fundamento esposado no presente
writ
: tratar-se de pessoa portadora de doença crônica (hipertensão), que teve contato com um dos reeducandos que testaram “positivo” ao
coronavírus
. O Ministério Público manifestou-se de forma contrária e, em seu
decisum
, o juízo da execução penal indeferiu o pedido, alegando, em suma, que:

“O reeducando é portador de hipertensão arterial.

Segundo relatório da equipe de saúde carreado no evento 70, quanto à hipertensão e ao contágio pela covid-19: ‘
o mesmo é hipertenso em uso contínuo de medicação hipotensora e dieta adequada a sua condição. É contato de caso positivo para COVID19, recebeu o tratamento precoce para COVID19
de acordo com o protocolo do ministério da saúde e prescrição médica e não apresenta queixas médicas importantes no momento’.

Desta forma, resta demonstrado que a doença crônica de que supostamente padece é facilmente controlável e que está sendo fornecido todos os tratamentos adequados tanto à hipertensão, quanto ao tratamento precoce para covid-19
.

A administração da unidade prisional, demonstrou que:

(i) segundo informação prestada pelo Diretor da Cadeia Pública de Cáceres, em resposta aos quesitos formulados por esse juízo, nos termos do Art. 4, I, b, da Recomendação no 62 do CNJ, veio aos autos a informação de que, malgrado as pessoas presas no estabelecimento penal de Cáceres estejam com ocupação superior à capacidade, a mesma:

(ii) dispõe de equipe de saúde lotada no estabelecimento;

(iii) não está sob ordem de interdição ou com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional e, também;

(iv) suas instalações não favorecem a propagação do novo coronavírus;

(v) todos os recuperandos são atendidos pelo serviço de telemedicina (atendimento médico dentro das unidades)
”

(id. 47339496).

Quanto à temática, rememora-se que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça possui caráter orientativo, e não compulsório, de modo que apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”
(art. 1o).

O ato administrativo em questão conclama magistrados com competência sobre a execução penal a considerar, dentre diversas outras providências excepcionais, a
“concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em
regime aberto e semiaberto
, mediante condições”
ou a
“colocação em prisão domiciliar de
pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19
, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal”
(art. 5o, III e IV).

Vê-se, pois, que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não se confunde com ordem geral de colocação em prisão domiciliar a todos os indivíduos integrantes do denominado grupo de risco que se encontrem em cumprimento de suas reprimendas.

Na espécie, observa-se que, a despeito do paciente ser hipertenso, inexistem indicativos de que haja sido contaminado pelo
coronavírus
. Para mais, este cumpre pena em regime fechado, não preenchendo, assim, o requisito do art. 5o, inciso III, da Recomendação do CNJ n. 62/2020.

Nessa senda, forçoso reconhecer que o caso em tela não se amolda às hipóteses sugeridas para eventual concessão de prisão domiciliar, como bem assinalado pelo juízo competente no bojo do executivo n. 0008197-94.2010.8.11.0006.

Ao prestar os informes, o magistrado
a quo
acrescentou, inclusive, que foi conferido ao beneficiário
“atendimento pelo serviço de telemedicina (médico à distância), equipe de saúde presencial, medicamentos prescritos a todos os cidadãos cacerenses, incluindo, os reclusos nas unidades prisionais, trabalho conferido pelo Poder Judiciário em parceria com UNEMAT, Conselho da Comunidade, GMF/MT, Sec. Municipal de Saúde”
(id. 53532474).

E, conforme o prontuário médico acostado, resta claro que o paciente recebeu o tratamento precoce quanto ao
coronavírus
, e, em relação à patologia que o acomete, lhe tem sido prestado o devido atendimento (ambulatorial e medicamentoso).

Com efeito, apesar do impetrante alegar a elevada vulnerabilidade de
Luiz Carlos Galha
, não houve a demonstração concomitante de
“a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida”
(STJ. AgRg no HC n. 566.322/SP. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJe 04.05.2020).

Nesse contexto, o risco acarretado pela propagação da COVID-19,
per si
, não é fundamento hábil a autorizar a concessão automática do pleito. Em caso assemelhado, consignou o Superior Tribunal de Justiça que
“apesar de o paciente ser portador de hipertensão, a unidade prisional dispõe de unidade hospitalar, tipo ambulatório, equipe médica de acompanhamento e plano de contingência dentro do contexto da pandemia, não havendo a demonstração de que a sua atual condição de saúde possa ser agravada pelo risco de contágio pela Covid-19”
(STJ. AgRg no HC n. 578261/CE. Sexta Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe 23.06.2020)

Ante o exposto,
denego a ordem
vindicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020